Tribunal: STJ
Processo: 0029744-16.2019.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879271 - PR(2025/0083173-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
CAMILA JORGE UNGARATTI - PR061937
AGRAVADO
: EDIVALDO ZAMARIANO
ADVOGADOS
: GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056
AMANDA GROSSI CONTE - PR105055
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA DO
PROCEDIMENTO. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL
DE ORIGEM QUE DEMANDAM REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu
que a recorrente deveria arcar com a cobertura do procedimento médico,
uma vez que não se tratava de mero procedimento estético.
2. A alteração das premissas fixadas no acórdão recorrido demandariam
reexame de fatos e provas, esbarrando no óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:08
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 78e9ca29-ae51-4789-95a4-a165814b3473

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879271 - PR(2025/0083173-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
CAMILA JORGE UNGARATTI - PR061937
AGRAVADO
: EDIVALDO ZAMARIANO
ADVOGADOS
: GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056
AMANDA GROSSI CONTE - PR105055
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA DO
PROCEDIMENTO. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL
DE ORIGEM QUE DEMANDAM REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu
que a recorrente deveria arcar com a cobertura do procedimento médico,
uma vez que não se tratava de mero procedimento estético.
2. A alteração das premissas fixadas no acórdão recorrido demandariam
reexame de fatos e provas, esbarrando no óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por UNIMED DE LONDRINA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão monocrática de
minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em razão
do óbice da Súmula
(fls. 734-738).
7/STJ
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado (fls. 585-594):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR PÓS
Documento eletrônico VDA56268418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:32
Código de Controle do Documento: f38acfd1-7dac-4f4d-bbf7-70268a376454

CIRURGIA BARIÁTRICA. RECURSOSENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
INTERPOSTO
PELA
REQUERIDA.
1.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
DISPOSITIVO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA
CÂMARA, SOB PENA DE OFENSA À CLÁUSULA DE
RESERVA DE PLENÁRIO. DA CF. SÚMULA
VINCULANTE No 10 DOART. 97 STF. 2. APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
VULNERABILIDADE
DO
PACIENTE.
INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DA FORMA MAIS
BENÉFICA A ELE. QUE, 3. DEVER DE COBERTURA.
PROCEDIMENTO PRESCRITO AO AUTOR NO CASO,
POSSUI
CARÁTER
REPARADOR/FUNCIONAL,
COMPLEMENTANDO O RESULTADO DA CIRURGIA
BARIÁTRICA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA No 1.069.
DEMANDANTE
QUE,
EM
DECORRÊNCIA
DA PERDA DE PESO E DO EXCESSO DE PELE,
PASSOU
A
APRESENTAR
ALERGIAS
RECORRENTES NAS COXAS. LAUDO PERICIAL
ATESTANDO QUE A CIRURGIA TEM FINALIDADE
DE MINIMIZAR OS SINTOMAS INDESEJÁVEIS
OCASIONADOS
PELO
EMAGRECIMENTO.
ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL DE
CARÁTER ESTÉTICO E QUE NÃO CONSTAM DO
ROL DA ANS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
A
RESPEITO
DA
TAXATIVIDADE
DA
REFERIDA
LISTA.
EXCEPCIONALIDADE DE COBERTURA PARA OS
CASOS
EM
QUE
INEXISTE
SUBSTITUTO
TERAPÊUTICO OU QUANDO ESGOTADOS OS
PROCEDIMENTOS DISPONÍVEIS. RÉ QUE NÃO
COMPROVOU
A
EXISTÊNCIA
DE
OUTROS
TRATAMENTOS EFICAZES. RECUSA INDEVIDA.
DEVER
DE
RESSARCIMENTO
MANTIDO.
4.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE
DE
MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS SE
AS
QUESTÕES
FORAM
DEVIDAMENTE
ANALISADAS. 5. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA E DESPROVIDA.

Em suas razões, a parte agravante defende a inaplicabilidade da
, uma vez que o recurso especial pretende apenas a correta qualificação
Súmula n. 7/STJ
jurídica de fatos incontroversos, já delineados no acórdão recorrido, sem reexame do
acervo probatório.
Sustenta que a matéria se resume à obrigatoriedade de cobertura de
procedimentos estéticos não previstos contratualmente, não elencados no rol taxativo da
ANS e na ausência do caráter reparador do procedimento.
Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 752-757).
Documento eletrônico VDA56268418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:32
Código de Controle do Documento: f38acfd1-7dac-4f4d-bbf7-70268a376454

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Acerca da suscitada violação do art. 10, II e § 4o, da
, não
Lei 9.656/1998
merece conhecimento o apelo nobre.
Ocorre que a convicção do Tribunal de origem acerca da natureza do
procedimento, que atestou não se tratar de tratamento estético, mas sim de procedimento
que tem o objetivo de minimizar sintomas indesejados ocasionados pelo emagrecimento
excessivo, prevenindo outros problemas de saúde decorrentes de procedimento médico
anterior, decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, como se infere do
seguinte excerto do acórdão recorrido (fls. 589-591):

[...]
Discute-se o dever de cobertura do procedimento de
dermolipectomia de coxas e flancos, indicado ao autor após
emagrecimento decorrente da realização de cirurgia
bariátrica (mov. 31.3), sendo a negativa da demandada
fundamentada na justificativa de não contar no rol de
procedimentos da ANS e possuir caráter estético (mov.
1.9).
[...]
Assim, para a cobertura obrigatória das cirurgias plásticas,
deve ser verificado o caráter reparador ou funcional, ou
seja, a finalidade terapêutica para tratar as complicações
advindas do emagrecimento pós cirurgia bariátrica.
[...]
Na hipótese, o procedimento mencionado foi recomendado
porque, em razão da perda de peso decorrente da cirurgia
bariátrica, o apelado passou a apresentar excesso de pele e
alergias recorrentes entre as coxas (mov. 31.3), tendo a ré
recusado a cobertura por se tratar de procedimento estético
(mov. 1.9), acostando, no curso do processo, Análise
Técnica neste sentido (mov. 182.2).
Realizada perícia judicial, a expert concluiu que a
dermolipectomia também tinha como objetivo minimizar
sintomas indesejados ocasionados pelo emagrecimento
excessivo, senão vejamos (mov. 166.1, p. 25 e 202.1, p. 01
– destaques no original):
[...]
Questionada especificamente sobre a cirurgia do abdômen,
a perita informou que o autor não mencionou nenhuma
dificuldade na liberação do procedimento junto à Unimed
(mov. 166.1, p. 25 – destaques no original):
[...]
Assim, considerando que, anteriormente, houve a liberação
de procedimento similar para a região do abdômen, o que
Documento eletrônico VDA56268418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:32
Código de Controle do Documento: f38acfd1-7dac-4f4d-bbf7-70268a376454

se deu em razão do emagrecimento do demandante depois
da realização da cirurgia bariátrica, constata-se que a
negativa da demandada configura venire contra factum
proprium.
Neste contexto, conclui-se que a cirurgia plástica
reparadora complementa o resultado da operação
bariátrica, tendo em vista que a remoção total do excesso
de pele decorrente da grande perda de peso depende da
realização das intervenções.
Logo, no caso, não se trata apenas de melhorar a aparência,
já que o excesso de pele pode ocasionar outros problemas
de saúde, como, por exemplo, alergias recorrentes, como
na situação do autor ( mov. 31.3).
[...]

A revisão das conclusões do acórdão para acolher a pretensão recursal de
que se trataria de mero procedimento estético não previsto no rol da ANS, demandaria o
reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial,
nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
Nesse sentido, cito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA
BARIÁTRICA.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
NATUREZA ESTÉTICA. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ
. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA.
PREVISÃO CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à
natureza estética das intervenções cirúrgicas pleiteadas
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado em recurso especial em
virtude do óbice da
. 2. O Superior
Súmula no 7/STJ
Tribunal
de
Justiça,
no
julgamento
do
, julgado sob a sistemática dos
REsp no 1.870.834/SP
recursos repetitivos - Tema 1.069 - assentou que "é de
cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia
plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo
médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto
ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida",
afastando-se, por conseguinte, as intervenções cirúrgicas
com caráter eminentemente estético.
3. Há configuração de danos morais indenizáveis pela
recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela
operadora de plano de saúde às situações de emergência,
porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já
combalido pelas condições precárias de saúde.
4. Há situações, tal como na espécie vertente, em que
existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula
contratual, de forma que a conduta da operadora, ao optar
pela restrição da cobertura sem ofender os deveres anexos
do contrato - como a boa-fé -, não pode ser reputada
Documento eletrônico VDA56268418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:32
Código de Controle do Documento: f38acfd1-7dac-4f4d-bbf7-70268a376454

ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a
afastar qualquer pretensão de compensação por danos
morais.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
, relator Ministro Ricardo Villas
(REsp n. 2.215.232/SP
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
12/8/2025,
de
)
18/8/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REDUÇÃO MAMÁRIA. NATUREZA TERAPÊUTICA.
COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEXAME. SÚMULAS
N. 5 E N.
DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso, o Tribunal de origem manteve a condenação da
operadora do plano de saúde ao custeio da cirurgia de
redução mamária, porque o procedimento possui natureza
terapêutica, e não estética, conforme prescrição emitida
pelo médico assistente. A revisão dessa conclusão encontra
óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. A negativa de cobertura de tratamento médico, quando
amparada em dúvida legítima e razoável acerca da
extensão da cobertura contratual, afasta a responsabilidade
civil da operadora do plano de saúde por danos morais.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, na extensão, dar-lhe provimento.
, relator Ministro Ricardo Villas
(AREsp n. 2.832.833/RJ
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
12/5/2025,
de
)
19/5/2025.

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA56268418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:32
Código de Controle do Documento: f38acfd1-7dac-4f4d-bbf7-70268a376454

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.879.271 / PR
Número Registro: 2025/0083173-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080740920258160014 00297441620198160014 80740920258160014
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
CAMILA JORGE UNGARATTI - PR061937
AGRAVADO
: EDIVALDO ZAMARIANO
ADVOGADOS : GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056
AMANDA GROSSI CONTE - PR105055
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : ARMANDO GARCIA GARCIA - PR004903
CAMILA JORGE UNGARATTI - PR061937
AGRAVADO
: EDIVALDO ZAMARIANO
Documento eletrônico VDA56864754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 7f5a3839-fdfc-40fd-b519-afefbb16ae14

ADVOGADOS : GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056
AMANDA GROSSI CONTE - PR105055
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 7f5a3839-fdfc-40fd-b519-afefbb16ae14